Tribunal: STF
Processo: HC 69958
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
FICTA DO RÉU - FALTA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA - CARÁTER
PRECÁRIO E FRAGMENTÁRIO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO RÉU PARA A
SUA LOCALIZAÇÃO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE DEFESA
DOS RÉUS - INOCORRÊNCIA - ASSISTÊNCIA POR MEIO DE DEFENSORAS
NOMEADAS QUE DESEMPENHARAM, DE MODO EFETIVO, O ENCARGO QUE LHES FOI
COMETIDO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PENAL
DOS PACIENTES - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" -
 ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - DECISÃO PLENAMENTE
FUNDAMENTADA - APENAÇÃO EM GRAU MÍNIMO - "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.
- A mera referência do acusado a endereço
profissional, desacompanhada de dados precisos que indiquem e
identifiquem, concretamente, para efeito de sua localização, a
empresa onde alegadamente trabalharia, não basta - até mesmo em face
 do caráter precário e fragmentário dessa informação - para
invalidar a citação ficta, mediante edital, regularmente procedida
pelo juízo processante.
A ação de "habeas corpus", que possui
rito sumaríssimo, não comporta, em função de sua natureza
processual, maior dilação probatória, eis que se impõe, ao
impetrante, como indeclinável obrigação de caráter jurídico,
subsidiar, com elementos documentais pré-constituídos, o pleno
conhecimento dos dados fáticos pertinentes às alegações por ele
formuladas. Precedentes.
- A eventual deficiência da defesa só
anula o processo se houver prova de efetivo prejuízo para o
réu.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido
 que o exame aprofundado das provas não encontra sede juridicamente
adequada na via sumaríssima do processo de "habeas corpus".
Precedentes.
- A sanção penal, quando fixada no mínimo legal, não
 enseja qualquer prejuízo ao réu, ainda mais se o ato que a impuser
encontrar-se adequadamente fundamentado. Precedentes.